Tribunal: TJES
Processo: 0004385-31.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004385-31.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO LOPES DE OLIVEIRA

APELADO: JB COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. TELHAS CERÂMICAS. ALEGAÇÃO DE INFILTRAÇÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO PROBATÓRIA. PROVA TESTEMUNHAL INÓCUA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR/TERCEIRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de comerciante e fabricante de telhas cerâmicas, julgou improcedentes os pedidos ao fundamento de inexistência de prova do nexo causal entre as infiltrações alegadas no imóvel do autor e eventual defeito de fabricação do produto, acolhendo a tese de erro na instalação do telhado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal e da não realização da prova pericial, aptas, segundo o autor apelante, a comprovar a inexistência de erro de instalação e a presença de vício no produto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ordenamento jurídico adota o sistema da persuasão racional, cabendo ao magistrado indeferir provas inúteis ou protelatórias e julgar antecipadamente o mérito quando desnecessária a produção de outras provas.

4. A parte autora, intimada na fase de saneamento para especificar as provas que pretendia produzir, permaneceu silente, operando-se a preclusão temporal do direito à instrução probatória, consoante posicionamento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça.

5. O indeferimento da prova testemunhal revela-se adequado, pois a controvérsia acerca da causa das infiltrações demanda conhecimento técnico especializado, sendo insuscetível de elucidação por prova oral.

6. A prova pericial, embora deferida a requerimento das rés, não se realizou por desistência de uma demandada e ausência de recolhimento dos honorários pela outra, circunstância que não pode ser imputada ao juízo nem convertida em cerceamento de defesa em favor do autor inerte.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que preclui o direito à prova quando a parte, intimada a especificá-la, não se manifesta oportunamente, ainda que haja pedido genérico anterior.

8. Ainda que configurada relação de consumo, a responsabilidade objetiva do fornecedor exige a demonstração do dano e do nexo causal com defeito do produto, incumbindo ao consumidor a apresentação de prova mínima do fato constitutivo de seu direito.

9. As provas documentais constantes dos autos indicam instalação do telhado em desconformidade com as normas técnicas e com o manual do fabricante, evidenciando, em juízo de probabilidade, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, excludente de responsabilidade prevista no Código de Defesa do Consumidor.

10. A ausência de prova técnica apta a infirmar a tese de erro de instalação conduz à conclusão de que as infiltrações decorrem de mau uso do produto, rompendo-se o nexo causal necessário à responsabilização civil das fornecedoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Preclui o direito à produção de provas quando a parte, intimada na fase de saneamento para especificá-las, permanece silente. 2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal quando a controvérsia possui natureza eminentemente técnica. 3. A responsabilidade objetiva nas relações de consumo exige prova mínima do nexo causal entre o dano e o defeito do produto, sendo afastada diante de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Marcelo Lopes de Oliveira
contra a r. sentença (ID 68084224) proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari-ES que, nos autos da
ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais
ajuizada em desfavor de
JB
Comércio de Material

de Construção Ltda.
e
Cerâmica Safira Ltda.
, julgou improcedente a pretensão autoral, fundamentando-se na ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os danos alegados (infiltrações) e eventual defeito no produto (telhas), acolhendo a tese defensiva de instalação inadequada.

De acordo com caderno processual, o autor, Marcelo Lopes de Oliveira, adquiriu em 28/08/2019, junto à primeira ré (JB Comércio de Materiais de Construção Ltda.), 330 (trezentos e trinta) telhas de cerâmica fabricadas pela segunda ré (Cerâmica Safira Ltda.), pelo valor de R$ 418,50 (quatrocentos e dezoito reais e cinquenta centavos). Para a instalação, contratou serviço de mão de obra ao custo de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Segundo a inicial, logo após a primeira chuva, as telhas apresentaram defeito, ficando encharcadas e permitindo gotejamento/infiltração no imóvel. O autor relatou ter buscado solução administrativa com ambas as rés: a comerciante atribuiu a responsabilidade à fabricante; a fabricante, após visita técnica de um representante, alegou que o problema decorria de erro na execução do projeto (instalação/inclinação incorreta) e não do produto. Diante da negativa de ressarcimento, o autor ajuizou a ação pleiteando a rescisão do contrato, a devolução dos valores pagos (materiais e mão de obra), a retirada do material e indenização por danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

As requeridas apresentaram defesa sustentando a inexistência de defeito de fabricação, explicitando que as fotos anexadas no processo demonstravam que o telhado foi construído com inclinação inferior à exigida pelas normas técnicas (ABNT) e pelo manual do produto, caracterizando culpa exclusiva do consumidor/terceiro (mau uso/má instalação).

Por meio da decisão saneadora, o juízo
a quo
fixou como ponto controvertido a existência de defeito no produto ou erro de instalação, deferiu a produção de prova pericial
requerida
exclusivamente
pelas rés
, mas indeferiu a prova testemunhal (requerida por ambas as partes), por considerá-la inócua para deslindar questão eminentemente técnica. A prova técnica, todavia, não se realizou: a ré Cerâmica Safira desistiu da prova alegando alto custo, e a ré JB Comércio, intimada, não efetuou o depósito dos honorários, operando-se a preclusão.

Diante da ausência de outras provas, o juízo proferiu sentença de improcedência dos pedidos, tendo fundamentado que, embora se trate de relação de consumo, o autor não se desincumbiu minimamente do ônus de provar o nexo causal entre o produto e o dano, na medida em que as provas documentais (fotos e manuais) indicavam, visualmente, que o telhado foi construído quase na horizontal (baixa inclinação), corroborando a tese de defesa de mau uso (erro de instalação), o que afasta a responsabilidade das fornecedoras. Irresignado com o julgamento antecipado desfavorável, o autor interpôs o presente recurso de apelação cível.

Cinge-se a controvérsia recursal, exclusivamente, à alegação de cerceamento de defesa suscitada pelo autor apelante, ao argumento de que o indeferimento da prova testemunhal e a não realização da prova pericial teriam impedido a comprovação de que a instalação das telhas em sua residência obedeceu aos padrões técnicos exigidos, prejudicando a demonstração do defeito no produto.

O ordenamento jurídico pátrio adota o sistema da persuasão racional, cabendo ao magistrado, na qualidade de destinatário final da prova, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC), bem como julgar antecipadamente o mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas (art. 355, I, do CPC).

No caso em apreço, o alegado cerceamento de defesa esbarra, primariamente, na
preclusão temporal
decorrente da inércia do próprio apelante.

Conforme se extrai do despacho saneador de fls. 142/144 (autos físicos) e da certidão nos autos, as partes foram devidamente intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir. Naquela oportunidade, conforme consignado expressamente na decisão saneadora,
o autor, ora apelante, permaneceu silente
, não requerendo a produção de nenhuma prova, seja testemunhal ou pericial.

Apenas as requeridas apeladas pugnaram pela produção de provas testemunhal e pericial. O magistrado
a quo
, de forma fundamentada, indeferiu a prova testemunhal, por entender que a controvérsia – existência de vício de fabricação no produto ou erro de instalação – possuía natureza eminentemente técnica, não sendo passível de elucidação por meio de prova oral. Deferiu, contudo, a prova pericial requerida pelas recorridas.

Ocorre que, no curso da instrução, a requerida apelada Cerâmica Safira Ltda. desistiu da produção da prova técnica, e a requerida apelada JB Comércio de Material de Construção Ltda. deixou de recolher os honorários periciais, o que levou o juízo a declarar a preclusão da prova pericial e anunciar o julgamento do feito (ID 54422897).

A sistemática processual civil vigente impõe às partes o ônus de acompanhar a marcha processual e atender aos chamados judiciais para a especificação das provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão. Não pode o autor apelante, que se manteve inerte no momento processual oportuno para requerer a produção probatória, alegar agora, em sede recursal, que teve sua defesa cerceada pela não produção de provas que ele próprio não solicitou. Operou-se, inequivocamente, a preclusão temporal do direito de pleitear a instrução probatória.

Sobre o tema, é imperioso destacar que o
Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido que o requerimento de provas divide-se em dois momentos: o primeiro, genérico, na petição inicial; e o segundo, específico, quando o juiz, saneando o feito, conclama as partes a delimitar o acervo probatório.
O silêncio na segunda etapa suprime a eficácia do pedido inicial.

Nesse sentido, trago à colação as mais recentes jurisprudências da Corte da Cidadania, que rechaçam a tese de cerceamento de defesa em cenários idênticos ao dos autos:

“
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, mesmo que tenha requerido a produção de provas na inicial ou na contestação.
8. A ausência de manifestação da recorrente, somada ao silêncio quanto à preservação do bem essencial para a perícia, justifica a conclusão pela impossibilidade de produção da prova por culpa da própria parte interessada.” (REsp n. 1.983.758/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025, STJ).

“
Segundo o entendimento desta Corte Superior, preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas nada é requerido na fase de especificação. Precedentes”
(AgInt no REsp n. 2.012.878/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023, STJ).

“
Conforme o entendimento desta Corte Superior, ‘preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação’ (AgInt no AgInt no AREsp 1737707/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe 2/9/2021)”
(AgInt no AREsp n. 2.048.388/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 18/11/2022, STJ).

A preclusão temporal opera-se como fenômeno impeditivo do retorno a etapas processuais já superadas. A inércia da parte, quando instada a especificar provas, é interpretada como desistência tácita do pedido genérico anterior ou conformidade com o acervo documental já residente nos autos.

Portanto, o autor recorrente teve múltiplas oportunidades para se manifestar sobre a produção de provas perante o juízo competente, mas optou pela inércia. A ausência de manifestação no momento processual oportuno justifica a conclusão pela impossibilidade de produção da prova por desídia da própria parte interessada.

Dessa forma, o julgamento de improcedência por falta de provas (ausência de demonstração de vício no produto) não decorre de arbitrariedade judicial, mas é consequência direta e inevitável da conduta processual da recorrente. Não pode a parte, agora, valer-se da própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
) para anular a sentença sob o argumento de cerceamento de defesa, quando foi ela quem deu causa à preclusão do direito probatório.

Ademais, a prova testemunhal, cuja ausência o apelante também reclama, mostra-se de fato inócua para o deslinde da causa. A verificação acerca da causa das infiltrações – se decorrentes de porosidade/defeito de fabricação da telha ou de inclinação insuficiente do telhado – demanda conhecimento técnico especializado, o que atrairia a incidência do art. 443, inciso II, do CPC, que autoriza o indeferimento da prova testemunhal quando a prova do fato depender de conhecimento técnico.

Por sua vez, conforme dito, ao se abster de produzir prova técnica, o autor apelante assumiu o risco de não se desincumbir do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), qual seja, a existência de vício no produto.

Ainda que a relação jurídica subjacente à lide seja inequivocamente consumerista – enquadrando-se o apelante como consumidor e as apeladas como fabricante e fornecedora do produto (telhas), nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC –, tal qualificação não exime a parte autora do ônus de apresentar um mínimo probatório constitutivo de seu direito.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, consagrada nos arts. 12 e 14 do CDC, funda-se na teoria do risco da atividade e dispensa a comprovação de culpa. Contudo, para que surja o dever de indenizar, é imprescindível a demonstração do dano e, crucialmente, do nexo de causalidade entre este e o defeito do produto ou serviço. Por sua vez, os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito.

No caso, as provas documentais (fotografias e manuais) indicam, visualmente, que a instalação do telhado pode ter ocorrido em desconformidade com as normas técnicas de inclinação recomendadas, o que configura
prima facie
a excludente de responsabilidade prevista no art. 12, § 3º, III, do CDC (culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro). As imagens indicam que o telhado foi construído com inclinação inferior àquela recomendada pelas normas técnicas da ABNT e pelo fabricante para o tipo de telha cerâmica utilizada, o que impede o escoamento adequado da água pluvial e ocasiona o retorno de água e o consequente encharcamento/gotejamento (“retorno de água”).

Não havendo nos autos indicativos visíveis de que as telhas tenham sido disponibilizadas com vício de qualidade (como fissuras ou porosidade inerente à fabricação), torna-se não apenas plausível, mas preponderante a hipótese de que as infiltrações decorreram de falha na execução do serviço de instalação por terceiro estranho à lide.

Diante da ausência de prova técnica em sentido contrário – cuja produção foi oportunizada e preclusa por inércia do próprio apelante em requerê-la ou ratificá-la, especialmente diante do fato de que não teria que custeá-la, por litigar amparado pela gratuidade da justiça –, a conclusão lógica é a de que os danos decorreram de falha na instalação (mau uso), e não de vício de qualidade do produto, rompendo-se o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil das fornecedoras.

Antes de concluir
, a prevalecer a orientação que ora proponho, em prol da manutenção integral da sentença, impõe-se a majoração da verba honorária
advocatícia sucumbencial,
a teor do disposto no § 11, do art. 85, do
Código de Processo Civil.
Nessa linha,
considerando a

atuação do
s causídic o s d a s pessoa s jurídica s

apelad
a
s
nesta instância
revisora
e a
baixa
complexidade fática da demanda
,
proponho
a fixação dos honorários recursais em
3
% (
três
por cento)
, a fim de
estabelecer
definitivamente
os honorários advocatícios sucumbenciais em
1
4
% (
quatorze
por cento) sobre o valor
atualizado
da
causa
,
na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, mantendo-se, por sua vez, a suspensão da exigibilidade do pagamento desta verba,
visto que o autor apelante litiga amparado pela gratuidade da justiça
(art. 98, § 3º, do CPC/2015).

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e
a ele nego
provimento
, a fim de manter integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.